Tribunal: TJDFT
Processo: 0700756-30.2021.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE O FATURAMENTO DA EMPRESA. MEDIDA EXCEPCIONAL. AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DE MEDIDAS ORDINÁRIAS PARA A BUSCA DE BENS DO DEVEDOR PASSÍVEIS DE CONSTRIÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de penhora sobre o faturamento da requerida e contra a decisão que suspendeu o cumprimento de sentença pelo prazo de 1 (um) ano, e o prazo da prescrição.
2. A norma prevista no art. 835, inc. X, do CPC, determina ser possível a penhora do valor do faturamento obtido pela devedora. 2.1. Com efeito, o art. 866 do CPC possibilita a referida constrição se o devedor não tiver outros bens ou, se os tiver, forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito.
3. No entanto, a penhora sobre o faturamento de pessoa jurídica é medida excepcional que deve ocorrer apenas quando o devedor não possuir outros bens, se os tiver, que sejam de difícil expropriação ou insuficientes à satisfação da pretensão do credor. 3.1. Ademais, é necessária a indicação de administrador e plano de pagamento e o percentual sobre o faturamento não pode tornar inviável o exercício da atividade empresarial.
4. Precedente jurisprudencial: “(...) 1. Consoante a jurisprudência do STJ, não há vedação legal que impeça, em caráter excepcional, a imposição de penhora sobre o faturamento da sociedade empresária, quando observados os seguintes requisitos: I) inexistência de bens passíveis de garantir a execução ou que sejam de difícil alienação; II) nomeação de administrador (CPC, art. 655-A, § 3o); e III) fixação de percentual que não inviabilize a atividade empresarial. 2. Dessa forma, caberá ao magistrado, verificando a ausência de outros bens penhoráveis, bem como a presença dos requisitos acima discriminados, determinar a medida.3. O Tribunal de origem concluiu que não estão presentes os requisitos para a decretação da providência, porquanto "a executada ofereceu outros bens, no curso da execução, os quais não foram recusados pela exequente". 5. Recurso Especial não conhecido.” (REsp 1815514/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 10/09/2019).
5. Não obstante, como no caso apreço sequer foram realizadas as medidas ordinárias para a busca de bens do devedor passíveis de constrição, não há como se acolher o pleito de reforma da decisão agravada.
6. Recurso improvido.